Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700296-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTA ALVES CORDEIRO PACIENTE: ERICK MARINS RAMOS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Roberta Alves Cordeiro em favor de ERICK MARINS RAMOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos da Execução no 0401160-80.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado. Observo que o paciente cumpre pena total de 08 (oito) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, encontrando-se atualmente em regime semiaberto, conforme Relatório da Situação Processual Executória (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado). A impetrante relata que o paciente atualmente cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Provisória (CPP), tem trabalho externo implementado de segunda a sábado, das 8h às 18h, inclusive nos feriados e exerce suas atividades em home office, sendo que apenas pernoita no estabelecimento prisional. Esclarece que, em 16/03/2021, foi solicitado pedido de prisão humanitária com fundamento no risco de agravamento de sua comorbidade (diabetes mellitus, na forma grave) para a COVID19, o qual foi indeferido e, após a interposição do recurso cabível, mantida a decisão (Acórdão n.o 1352850). Afirma que o pleito atual decorre do agravamento da doença do paciente (diabetes mellitus), a qual causa episódios graves de hipoglicemia (tonturas, vertigens, extremo mal-estar e desmaios), bem como da ausência de suporte médico na unidade prisional quando das crises, uma vez que o plantão médico do local funciona no período noturno, apenas às quintas-feiras, sendo que, nos outros dias, o paciente, mesmo em graves crises, não recebe qualquer tipo de tratamento, o que o coloca em evidente risco de morte. Aduz que, apesar de determinação judicial, a unidade prisional não fornece alimentação adequada à comorbidade do sentenciado, fato que potencializa as crises de hipoglicemia. Ressalta que o sistema prisional, não obstante determinação judicial, se omite, de forma reiterada, em informar a impossibilidade de garantia da saúde do reeducando, visto que resta provada a ausência de suporte médico noturno na unidade. Assevera que não se pode admitir decisão de indeferimento de prisão domiciliar baseada em relatório médico realizado apenas na aferição clínica dos sinais vitais e na alegação falaciosa de existência de atendimento médico, mormente quando provadas as crises de hipoglicemia e a inexistência de suporte médico durante todos os dias da semana. Afirma que estão presentes os requisitos necessários a justificar a medida humanitária: doença grave e permanente, necessidade de acompanhamento ambulatorial e ininterrupto, estabelecimento prisional sem condições adequadas ao atendimento. Dessa forma, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, para conceder ao paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar por ser portador de doença grave e em razão da ausência de suporte médico. No mérito, seja confirmada a liminar para que seja determinada a prisão domiciliar do paciente. É relatório. DECIDO. O presente writ não merece ser admitido, porquanto não constitui via idônea para o pleito formulado. Isso porque, o presente habeas corpus impugna decisão do Juízo da Execução penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado e, conforme dispõe o art. 197 da LEP, “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”, e não habeas corpus, que pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Desse modo, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção, o que não ocorre no caso em tela. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INDEFERIMENTO. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. 1. Insatisfeita a Defesa com a decisão denegatória da Vara de Execuções Penais, cabe o recurso de agravo, sem efeito suspensivo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1259799, 07144426020208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE, PARA PROTEGER OS INTERNOS, SUSPENDE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, AS SAÍDAS E TRABALHO EXTERNO. LEGALIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de execução, não se admite o habeas corpus. (...). Writ não admitido. (Acórdão 1265847, 07180263820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) De qualquer modo, em exame de ofício, não se observa flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão combatida, uma vez que devidamente motivada às peculiaridades do caso concreto, pois, de acordo com os documentos coligidos nestes autos, não se vislumbra excepcionalidade latente a amparar o pleito liminar deduzido. Verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada e amparada na LEP e em Relatório Médico de ID: Num. 31833924, elaborado por médico integrante da equipe de saúde prisional, datada de 21/12/2021, dando conta de que o sentenciado se encontra em bom estado geral e possui exame clínico estáveis, Observa-se que o agravamento de sintomas expostos pela impetrante (tonturas, vertigens, extremo mal-estar e desmaios) não decorrem da desídia da administração penitenciária e, sim, ao que tudo indica, das alterações do quadro de diabetes do paciente, que já haviam sido noticiados no Relatório Médico redigido em 21/12/2021, com o departamento médico atestando, então, a imediata realização de ajustes na dose de insulina com o intuito de diminuir eventos de hipoglicemia do sentenciado. Nesse cenário, embora, pelo que se depreende em um Juízo perfunctório, o quadro de saúde do paciente se mostre instável, os elementos angariados evidenciam o devido acompanhamento do seu estado de saúde, nada havendo a indicar a impossibilidade de ele receber o tratamento adequado no estabelecimento penitenciário durante o período noturno, já que se encontra em regime semiaberto. Desse modo, mostra-se inadequada a via eleita, pois não se presta o remédio constitucional à retificação de decisões, que, por sua própria natureza, sejam suscetíveis de ataque por meio de recurso adequado e precisamente admitido por lei. Assim é que, no caso em tela, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP, do qual o Habeas corpus não pode ser havido como sucedâneo. E não é demais lembrar o entendimento consagrado de que o remédio constitucional não pode ser utilizado como substituto recursal, exceção feita à hipótese de ilegalidade manifesta, relativa à matéria cognoscível de plano, independente de análise probatória. Descabida, portanto, a impetração. Diante do exposto, INDEFIRO liminarmente a presente petição, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 89, inc. III, do RITDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2022 14:14:33. ROBSON BARBOSA Desembargador